Tribunal: CARF
Processo: 11080.005378/2007-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SEMIRAMIS DE OLIVEIRA DURO
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-12-08

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11080.005378/2007-58
ACÓRDÃO
9303-016.969 – CSRF/3a TURMA
SESSÃO DE
21 de outubro de 2025
RECURSO
ESPECIAL DO PROCURADOR E DO CONTRIBUINTE
RECORRENTES
ELEVA ALIMENTOS S/A

FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/10/2006 a 31/12/2006
TRANSPORTE DE PRODUTOS ACABADOS ENTRE ESTABELECIMENTOS.
CREDITAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA CARF N° 217.
A negativa do crédito de frete de produtos acabados resta pacificada no
âmbito deste Conselho, em razão da edição da Súmula CARF n° 217,
aprovada pela 3a Turma da CSRF, em sessão de 26/09/2024 (vigência em
04/10/2024): “Os gastos com fretes relativos ao transporte de produtos
acabados entre estabelecimentos da empresa não geram créditos de
Contribuição para o PIS/Pasep e de Cofins não cumulativas.”
RATEIO PROPORCIONAL. RECEITAS FINANCEIRAS. INCLUSÃO.
As receitas financeiras, submetidas à alíquota zero, compõem a receita
bruta no regime não cumulativo, podendo ser consideradas no cálculo do
rateio para atribuição de créditos entre as receitas do mercado interno
tributadas e as não tributadas.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer de
ambos os recursos especiais, para, no mérito, dar-lhes provimento
Assinado Digitalmente
Semíramis de Oliveira Duro – Relatora
Assinado Digitalmente
Regis Xavier Holanda – Presidente
Fl. 996
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.969 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11080.005378/2007-58
2
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Rosaldo Trevisan, Semíramis
de Oliveira Duro, Vinicius Guimaraes, Tatiana Josefovicz Belisário, Dionisio Carvallhedo Barbosa,
Alexandre Freitas Costa, Denise Madalena Green e Regis Xavier Holanda (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto pela Fazenda Nacional e pelo sujeito
passivo, ao amparo dos arts. 64, 67 e seguintes, do Anexo II, do RICARF/2015, em face do Acórdão
no 3401-011.856, de 29/06/2023, assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
(COFINS)
Período de apuração: 01/10/2006 a 31/12/2006
NÃO CUMULATIVIDADE. FRETES PARA TRANSPORTE DE PRODUTOS ACABADOS
ENTRE ESTABELECIMENTOS DA MESMA EMPRESA. POSSIBILIDADE.
Cabível o cálculo de créditos sobre os valores relativos a fretes de produtos
acabados realizados entre estabelecimentos da mesma empresa, considerando
sua essencialidade à atividade do sujeito passivo.
RESSARCIMENTO. AJUSTES NA BASE DE CÁLCULO DAS CONTRIBUIÇÕES.
DESNECESSIDADE DE LANÇAMENTO.
Súmula CARF no 159
Aprovada pela 3a Turma da CSRF em 03/09/2019
Não é necessária a realização de lançamento para glosa de ressarcimento de
PIS/Pasep e Cofins não cumulativos, ainda que os ajustes se verifiquem na base de
cálculo das contribuições.
CRÉDITO PRESUMIDO. AGROINDÚSTRIA. ALÍQUOTA APLICÁVEL.
Súmula CARF no 157
Aprovada pela 3a Turma da CSRF em 03/09/2019
O percentual da alíquota do crédito presumido das agroindústrias de produtos de
origem animal ou vegetal, previsto no art. 8o da Lei no 10.925/2004, será
determinado com base na natureza da mercadoria produzida ou comercializada
pela referida agroindústria, e não em função da origem do insumo que aplicou
para obtê-lo.
RATEIO PROPORCIONAL. RECEITAS FINANCEIRAS. EXCLUSÃO.
As receitas financeiras, submetidas à alíquota zero, por não se relacionarem a
receitas de vendas de mercadorias ou de prestação de serviços não devem ser
consideradas no cálculo rateio para atribuição de créditos entre as receitas do
mercado interno tributadas e as não tributadas.
Fl. 997
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.969 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11080.005378/2007-58
3
RECURSO ESPECIAL DA FAZENDA NACIONAL
A Fazenda Nacional suscita divergência quanto ao Crédito de PIS/COFINS: fretes de
produtos acabados entre estabelecimentos da mesma empresa.
Sustenta em síntese que é inadequado entender por insumo os gastos ocorridos
após a finalização do processo produtivo, não sendo passível de crédito os gastos com frete
interno de produtos acabados.
Aponta como paradigmas os acórdãos 3302-005.812 e 3402-002.361:
Acórdão n° 3302-005.812
CRÉDITO. FRETE NA TRANSFERÊNCIA DE PRODUTOS ACABADOS ENTRE
ESTABELECIMENTOS DA EMPRESA. DESCABIMENTO.
A sistemática de tributação não-cumulativa do PIS e da Cofins, prevista na
legislação de regência Lei 10.637, de 2002 e Lei 10.833, de 2003, não contempla
os dispêndios com frete decorrentes da transferência de produtos acabados entre
estabelecimentos ou centros de distribuição da mesma pessoa jurídica, posto que
o ciclo de produção já se encerrou e a operação de venda ainda não se
concretizou, não obstante o fato de tais movimentações de mercadorias
atenderem a necessidades logísticas ou comerciais. Logo, inadmissível a tomada
de tais créditos.
Acórdão n° 3402-002.361
PIS E COFINS. NÃO-CUMULATIVIDADE. FRETES DE PRODUTOS ACABADOS ENTRE
ESTABELECIMENTOS DO MESMO CONTRIBUINTE. AUSÊNCIA DE CRÉDITO.
O valor das despesas com serviços de transporte (fretes e carretos) dos produtos
acabados entre estabelecimentos do mesmo contribuinte não gera direito a
crédito, por não se enquadrar no conceito de insumo previsto no inciso II, do art.
3o, das Leis nos 10.637/2002 e 10.833/2003 e, também, não estar relacionada,
expressa e taxativamente (numerus clausus), nos incisos III a X da Lei no
10.833/2003, pois trata-se de custo ou despesa realizada após a conclusão do
processo de fabricação.
O r. Despacho de Admissibilidade de e-fls. 863/866 deu seguimento ao recurso,
porquanto o acórdão recorrido entendeu que tais fretes poderiam gerar crédito porque seriam
integrantes do custo de produção, ao passo que os paradigmas não admitem o crédito calculado
sobre fretes de produtos acabados entre estabelecimentos da mesma empresa, com a
interpretação de que o processo produtivo já teria terminado.
Em contrarrazões, o Contribuinte requer que seja negado provimento ao Recurso
Especial da Fazenda Nacional.
RECURSO ESPECIAL DO SUJEITO PASSIVO
Fl. 998
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.969 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11080.005378/2007-58
4
O Contribuinte suscita divergência jurisprudencial em relação às seguintes matérias:
(i) Possibilidade de realização de compensação de ofício pela Fazenda (paradigmas n° 3201-
002.210 e 203-11959) e (ii) Inclusão das receitas financeiras para fins de cálculo do rateio
proporcional (paradigmas n° 3201-002.235 e 3202000.597).
Sustenta, em síntese, que:
 A compensação de ofício, sem autorização do contribuinte, é ilegal e,
portanto, não deve ser admitida.
 O procedimento adotado pelas autoridades fiscais (de cobrar débitos em
processo de ressarcimento) demandaria a lavratura de auto de infração.
Com efeito, trata-se de vício de procedimento que contraria o art. 142 do
CTN e todo o regramento do lançamento tributário objeto do Decreto no
70.235/72.
 As receitas financeiras, ainda que submetidas a alíquota zero, devem ser
incluídas no cômputo para fins do rateio proporcional de créditos. Isso
porque não cabe ao intérprete criar distinção prejudicial ao contribuinte
onde a lei própria não o fez. A exigência de que a receita esteja sujeita ao
pagamento e possa gerar custos vinculados não encontra respaldo no art.
3o, §8o, II, da Lei no 10.833/2003. O texto da lei é expresso ao determinar
que deverão ser contabilizados como receita os valores decorrentes da
venda de bens e serviços, bem como todas as demais receitas auferidas pela
pessoa jurídica, independentemente da classificação contábil.
O r. Despacho de Admissibilidade de e-fls. 953/959 deu seguimento parcial ao
recurso, apenas quanto à matéria da inclusão das receitas financeiras para fins de cálculo de rateio
proporcional de créditos.
Interposto o Agravo, o r. Despacho de e-fls. 975/980 negou-o.
Em contrarrazões, a Fazenda Nacional requer que seja negado provimento ao
Recurso Especial da contribuinte.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Semíramis de Oliveira Duro, Relatora.
O Recurso Especial é tempestivo. E, nos termos do art. 118 do RICARF, cabe Recurso
Especial se demonstrada a divergência jurisprudencial, com relação a acórdão paradigma que,
enfrentando questão fática semelhante, tenha dado à legislação interpretação diversa.
CONHECIMENTO DO RECURSO ESPECIAL DA FAZENDA NACIONAL
Fl. 999
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.969 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11080.005378/2007-58
5
A Fazenda Nacional suscita divergência quanto à tomada de créditos das
contribuições sociais não cumulativas sobre o custo dos fretes pagos para transferência de
produtos acabados entre estabelecimentos da mesma pessoa jurídica.
A decisão recorrida permitiu o creditamento como insumo e como operação de
venda:
Nesse contexto, penso que a leitura mais adequada para a questão passa pela
possibilidade de tomada de créditos em relação a todos os bens e serviços que
sejam essenciais ou relevantes - conforme definiu o STJ - e, ao mesmo tempo,
incluam-se naquele eixo central de atividades que, em conjunto, revelem o
próprio propósito econômico da pessoa jurídica, ainda que tais atividades
ocorram antes ou depois do rigoroso processo produtivo delineado pela legislação
do IPI.
É evidente que isso não significa admitir créditos sobre todo e qualquer dispêndio,
ainda que, sob a ótica da própria pessoa jurídica, se mostrem essenciais ou
relevantes. Conquanto a expressão “atividade econômica desempenhada pelo
contribuinte”, por sua generalidade, possa fazer parecer que haveria insumos
geradores de crédito em qualquer atividade desenvolvida pela pessoa jurídica, a
verdade é que todas as discussões e conclusões lapidadas pelo STJ
circunscreveram-se ao processo de produção de bens ou de prestação de serviços
desenvolvidos pela pessoa jurídica.
Dessa forma, pode-se afirmar de plano que as despesas da pessoa jurídica com
atividades acessórias ao seu propósito econômico, diversas da produção de bens
e da prestação de serviços, não representam aquisição de insumos, como ocorre
com as despesas havidas nos setores administrativo, contábil, jurídico etc. da
pessoa jurídica - até porque do contrário estar-se-ia a adotar o conceito da
legislação do IRPJ, que, como vimos, fora igualmente rejeitado pelo STJ.
Por outro lado, também não me parece correto assumir que o fato de o processo
produtivo em sentido estrito não ter se iniciado seja um obstáculo para que
referido dispêndio se encontre inserido no “eixo de produção” da pessoa jurídica
e, ainda, que o frete incorrido para transportar os insumos para dentro do
estabelecimento da pessoa jurídica se revele como uma despesa qualquer,
ensejando direito a crédito somente por contabilmente compor o custo de
aquisição, a ponto de afastar a possibilidade de apuração de créditos somente
porque o bem transportado é desonerado.
De forma análoga, igualmente não considero razoável admitir que o frete
incorrido para transportar as mercadorias a serem vendidas pela empresa, ainda
que já acabadas, para localizações mais próximas de seus clientes se traduza em
mera despesa operacional ou - utilizando-se da mesma linha cognitiva acima
exposta - que o fato de o processo produtivo em sentido estrito já ter se
encerrado seja óbice para que esses valores se reputem inseridos no “eixo de
produção” da pessoa jurídica, afastando a tomada de créditos. Tal conclusão se
Fl. 1000
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.969 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11080.005378/2007-58
6
mostra ainda mais patente no caso desses autos, pois que, em função do exíguo
prazo de validade e da maior suscetibilidade dos produtos vendidos a agentes
externos – carnes e derivados –, o transporte da mercadoria para centros de
distribuição em veículos adequadamente refrigerados para atendimento de
normas sanitárias também se mostra indispensável para manutenção da
qualidade dos produtos vendidos, o que, a meu ver, satisfaz o critério da
essencialidade.
Por outra perspectiva, também me parece plausível admitir que esses dispêndios
sejam admitidos como parcelas integrantes dos fretes nas operações de vendas,
haja vista que, ante a ampla extensão territorial do país e a relevante
capilaridade, típica da cadeia de consumo dos gêneros alimentícios, me parece
inexequível que os produtos perecíveis possam ser remetidos direta e
tempestivamente das unidades fabris para os clientes espalhados em todo o
território nacional.
Por todo o acima exposto, dou provimento ao recurso para admitir o crédito
apurado sobre o frete incorrido nas transferências de produtos acabados.
O recurso fazendário volta-se ao argumento de que esses gastos não podem ser
enquadrados como estando no ciclo de produção, tampouco podem ser considerados integrantes
da “operação de venda”.
O paradigma n° 3302-005.812 afasta o creditamento com o mesmo duplo
fundamento:
Enfim, cabe esclarecer que, por falta de previsão legal, o valor do frete no
transporte dos produtos acabados entre estabelecimentos da mesma pessoa
jurídica (entre matriz e filiais, ou entre filiais, por exemplo), não geram direito a
apropriação de crédito das referidas contribuições, porque tais operações de
transferências (i) não se enquadra como serviço de transporte utilizado como
insumo de produção ou fabricação de bens destinados à venda, uma vez que
foram realizadas após o término do ciclo de produção ou fabricação do bem
transportado, e (ii) nem como operação de venda, mas mera operação de
movimentação dos produtos acabados entre estabelecimentos, com intuito de
facilitar a futura comercialização e a logística de entrega dos bens aos futuros
compradores. O mesmo entendimento, também se aplica às transferências dos
produtos acabados para depósitos fechados ou armazéns gerais
Por sua vez, o paradigma n° 3402-002.361 afasta o crédito com o argumento
principal de não configuração como insumo (inciso II), mas adiciona argumento de que tais gastos
não estão relacionados, expressa e taxativamente (numerus clausus), nos incisos III a X da Lei no
10.833/2003, pois se trata de custo ou despesa realizada após a conclusão do processo de
fabricação.
Ademais, referido paradigma foi proferido antes da decisão do REsp no
1.221.170/PR.
Fl. 1001
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.969 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11080.005378/2007-58
7
Logo, entendo que o segundo paradigma não está apto para comprovar a
divergência, por conter fundamentos autônomos e por ter sido proferido antes da decisão do STJ,
o que demonstra o julgamento em contextos jurídicos distintos de interpretação do inciso II do
art. 3°, da Lei n° 10.833/2003.
Logo, conheço do Recurso Especial da Fazenda Nacional apenas em relação ao
primeiro paradigma.

MÉRITO DO RECURSO ESPECIAL DA FAZENDA NACIONAL
A negativa do crédito de frete de produtos acabados resta pacificada no âmbito
deste Conselho, em razão da edição da Súmula CARF n° 217:
Súmula CARF no 217
Aprovada pelo Pleno da 3a Turma da CSRF em sessão de 26/09/2024 – vigência
em 04/10/2024
Os gastos com fretes relativos ao transporte de produtos acabados entre
estabelecimentos da empresa não geram créditos de Contribuição para o
PIS/Pasep e de Cofins não cumulativas.
Acórdãos Precedentes: 9303-014.190; 9303-014.428; 9303-015.015.
Dessa forma, dou provimento ao Recurso Especial para restabelecer a integralidade
das glosas dos créditos sobre os fretes de produtos acabados.
CONHECIMENTO DO RECURSO ESPECIAL DO SUJEITO PASSIVO
O Contribuinte aduz divergência quanto à inclusão ou não das receitas financeiras
no cálculo do rateio previsto no art. 3°, §8o, inciso II da Lei n° 10.833/2003.
O acórdão recorrido negou provimento ao apelo:
(...) as receitas financeiras, por não se relacionarem a receitas de vendas de bens
ou da prestação de serviços, não integram o montante da receita bruta total (e,
por consequência, a parcela não tributada), utilizada(s) na determinação do
percentual previsto no inciso II do parágrafo 8o do artigo 3o, das Leis no
10.637/2002 e no 10.833/2003, a ser aplicado no rateio para imputação de
créditos entre as receitas do mercado interno tributadas e não tributadas.
(...)
Com efeito, não há que se falar em qualquer constrição ao direito do contribuinte
não prevista em lei, na medida em que a leitura atenta do parágrafo 8o do artigo
3o, das Leis no 10.637/2002 e no 10.833/2003, deixa claro que o direito creditório
apurado pelas hipóteses previstas ao longo dos incisos do caput daquele
dispositivo precisa ser vinculado – aqui entendido no sentido de contribuir para a
sua formação – às receitas de vendas de bens ou da prestação de serviços
submetidas ao regime não cumulativo, o que não é o caso das receitas
Fl. 1002
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.969 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11080.005378/2007-58
8
financeiras. Tanto é assim que, em qualquer caso, o método do rateio só é
aplicado aos custos, despesas e encargos comuns, devendo o crédito ser
apropriado diretamente nas hipóteses em que o custo, despesa ou o encargo em
questão contribuir única e exclusivamente para a formação de um tipo de receita.
Já os paradigmas n° 3201-002.235 e 3202-000.597 consignaram que as receitas
financeiras integram, sem quaisquer particularidades, a receita bruta da não-cumulatividade do
mesmo modo que a integram as receitas de vendas de bens ou da prestação de serviços:
Acórdão Recorrido
Acórdão n° 3201-002.235
Acórdão n° 3202-000.597
As receitas financeiras, por não se
relacionarem a receitas de vendas
de bens ou da prestação de serviços,
não integram o montante da receita
bruta total (e, por consequência, a
parcela não tributada), utilizada(s)
na determinação do percentual
previsto no inciso II do parágrafo 8o
do
artigo
3o,
das
Leis
no
10.637/2002 e no 10.833/2003, a ser
aplicado no rateio para imputação
de créditos entre as receitas do
mercado interno tributadas e não
tributadas.

O art. 3o, § 8o, II, da Lei no
10.833/2003 não fala em receita
bruta total, sujeita ao pagamento do
PIS e da Cofins, não cabendo ao
intérprete criar distinção onde a lei
não o faz. Impõe-se o cômputo das
receitas financeiras no cálculo da
receita brutal total para fins de
rateio proporcional dos créditos de
PIS e de Cofins não cumulativos.
O art. 3o, § 8o, II, da Lei no
10.833/2003 não fala em receita
bruta total, sujeita ao pagamento de
COFINS, não cabendo ao intérprete
criar distinção onde a lei não o faz.
Impõe-se o cômputo das receitas
financeiras no cálculo da receita
brutal total para fins de rateio
proporcional dos créditos de COFINS
não-cumulativo.
Trata-se de paradigma autêntico,
uma
vez
que
é
do
mesmo
Recorrente.
Assim, do cotejo entre as decisões, resta comprovado o dissidio jurisprudencial
quanto à inclusão das receitas financeiras para fins de cálculo do rateio proporcional.
MÉRITO DO RECURSO ESPECIAL DO SUJEITO PASSIVO
No mérito, de fato, as receitas financeiras, sujeitas à incidência de alíquota zero da
contribuição, a partir de 02/08/2004, por força do Decreto no 5.164/2004, devem ser computadas
no somatório da receita bruta total para fins de rateio proporcional.
Isso porque o art. 3o, § 8o, II, da Lei no 10.833/2003 não prescreve “receita bruta
sujeita ao pagamento de COFINS”, mas sim “receita bruta sujeita à não cumulatividade”:
§ 8o Observadas as normas a serem editadas pela Secretaria da Receita Federal,
no caso de custos, despesas e encargos vinculados às receitas referidas no § 7o e
àquelas submetidas ao regime de incidência cumulativa dessa contribuição, o
crédito será determinado, a critério da pessoa jurídica, pelo método de:
I - apropriação direta, inclusive em relação aos custos, por meio de sistema de
contabilidade de custos integrada e coordenada com a escrituração; ou
II - rateio proporcional, aplicando-se aos custos, despesas e encargos comuns a
relação percentual existente entre a receita bruta sujeita à incidência não-
cumulativa e a receita bruta total, auferidas em cada mês.
Fl. 1003
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.969 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11080.005378/2007-58
9
As receitas financeiras não figuram entre as receitas excluídas da não
cumulatividade, sendo sua apuração sujeita ao regime de apuração ao qual a pessoa jurídica está
vinculada.
Por outro lado, as receitas financeiras também não estão listadas entre as receitas
excluídas do regime de apuração não cumulativa da Cofins previstas nos art. 10, da Lei n°
10.833/2003.
Essa matéria, inclusive, é objeto da Solução de Consulta n° 387 – Cosit, de 31 de
agosto de 2017:
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
RECEITAS FINANCEIRAS. REGIME DE APURAÇÃO.
As receitas financeiras não estão listadas entre as receitas excluídas do regime de
apuração não cumulativa da Contribuição para o PIS/Pasep e, portanto,
submetem-se ao regime de apuração a que a pessoa jurídica beneficiária estiver
submetida.
Assim, sujeitam-se ao regime de apuração não cumulativa da Contribuição para o
PIS/Pasep as receitas financeiras auferidas por pessoa jurídica que não foi
expressamente excluída desse regime, ainda que suas demais receitas submetam-
se, parcial ou mesmo integralmente, ao regime de apuração cumulativa.
Dispositivos Legais: Lei no 10.833/2003, arts. 10 e 15, V.
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins
RECEITAS FINANCEIRAS. REGIME DE APURAÇÃO.
As receitas financeiras não estão listadas entre as receitas excluídas do regime de
apuração não cumulativa da Cofins e, portanto, submetem-se ao regime de
apuração a que a pessoa jurídica beneficiária estiver submetida.
Sujeitam-se ao regime de apuração não cumulativa da Cofins as receitas
financeiras auferidas por pessoa jurídica que não foi expressamente excluída
desse regime, ainda que suas demais receitas submetam-se, parcial ou mesmo
integralmente, ao regime de apuração cumulativa.
Dispositivos Legais: Lei no 10.833/2003, arts. 10 e 15, V.
No mesmo sentido, o Acórdão n° 9303-013.299, j. 16 de agosto de 2022, Relator
Valcir Gassen, proferido em processo do mesmo Recorrente:
CRE ́DITOS DE COFINS. RATEIO PROPORCIONAL. RECEITAS FINANCEIRAS.
ALI ́QUOTA ZERO. INCLUSA~O NO CONCEITO DE RECEITA BRUTA TOTAL.
O art. 3o, § 8o, II, da Lei no 10.833/2003 não fala em receita bruta total, sujeita ao
pagamento de COFINS, não cabendo ao intérprete criar distinção onde a lei não o
faz. Impõe-se o cômputo das receitas financeiras no cálculo da receita brutal total
para fins de rateio proporcional dos créditos de COFINS não-cumulativo.
Fl. 1004
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.969 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11080.005378/2007-58
10
E ainda, o Acórdão n° 9303-014.180, j. 19 de julho de 2023, Relator Vinícius
Guimarães:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
(COFINS)
Ano-calendário: 2004, 2005, 2006, 2007
RATEIO PROPORCIONAL. CRÉDITOS. RECEITAS FINANCEIRAS. As receitas
financeiras devem ser consideradas no cálculo do rateio proporcional entre a
receita bruta sujeita à incidência não cumulativa e a receita bruta total, auferidas
em cada mês, aplicável aos custos, despesas e encargos comuns. As receitas
financeiras não estão listadas entre as receitas excluídas do regime de apuração
não cumulativa das contribuições de PIS/Pasep e Cofins e, portanto, submetem-se
ao regime de apuração a que a pessoa jurídica beneficiária estiver submetida.
Assim, sujeitam-se ao regime de apuração não cumulativa dessas contribuições as
receitas financeiras auferidas por pessoa jurídica que não foi expressamente
excluída desse regime, ainda que suas demais receitas submetam-se, parcial ou
mesmo integralmente, ao regime de apuração cumulativa (Solução de Consulta
Cosit no 387/2017).
Assim, dou provimento ao apelo.
Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer de ambos os recursos especiais, para, no
mérito, dar-lhes provimento.
Assinado Digitalmente
Semíramis de Oliveira Duro

Fl. 1005
DF CARF MF
Original